Tribunal: TJMT
Processo: 1003904-62.2023.8.11.0021
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003904-62.2023.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALDINEI MORAES FILHO - CPF: 026.883.311-75 (APELANTE), KATIANE SILVA SANTOS - CPF: 059.267.081-33 (ADVOGADO), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (ADVOGADO), LUCAS QUEIROZ SCHOSSLER - CPF: 033.871.561-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO GONCALVES RIOS - CPF: 040.135.161-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
VINDICADA A

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 14 DA LEI N.º 10.826/2003 – ALEGADA AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO DO SILENCIADOR À PERÍCIA ESPECÍFICA – IMPROCEDÊNCIA – PRESCINDIBILIDADE DE SUBMISSÃO DO ACESSÓRIO À EXAME PERICIAL – LAUDO QUE ATESTOU A EFICÁCIA DA ARMA DE FOGO E SUA MODIFICAÇÃO MEDIANTE O ACOPLAMENTO DO SILENCIADOR - CRIME DE PERIGO ABSTRATO E MERA CONDUTA - CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A teor do quanto sedimentado na jurisprudência pátria, os crimes de porte ou posse de arma de fogo, munição ou acessório são de perigo abstrato e mera conduta, de modo que sua configuração prescinde da realização de exame pericial específico.

In casu
, as provas angariadas no curso da instrução, especialmente o exame pericial ao qual submetido o artefato bélico, dão conta que o réu modificou as características originais de arma de fogo de uso permitindo, equipando-a com silenciador, acessório que visa suprimir/abrandar o estampido e cuja utilização é considerada restrita; não havendo, portanto, falar em desclassificação da conduta para o crime do art. 14 da Lei n.º 10.826/2003.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

VALDINEI MORAES FILHO

APELADO:

MINIST
ÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
VALDINEI MORAES FILHO
contra a r.

sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT nos autos da ação penal n.º 1003904-62.2023.811.0021, em que o réu foi
condenado
à pena de
03 (três) anos de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do crime tipificado no
art. 16,
caput
, da Lei n.º 10.826/2003
, cumprindo frisar que a pena privativa de liberdade restou substituída por 02 (duas) sanções restritivas de direitos.

Nas razões recursais disponíveis no ID 214518161, a i. defesa técnica pretende a reforma parcial do pronunciamento judicial monocrático, tão somente para o fim de
desclassificar a conduta de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
para o crime do
art. 14 da Lei n.º 10.826/2003
, sob o argumento de que
o acessório de uso restrito
[silenciador] apreendido juntamente aos demais artefatos bélicos
não foi submetido à perícia
, o que afirma ser indispensável para configuração do delito pelo qual o réu foi condenado.

Em contrarrazões vistas no ID 215217666, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 215646177, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da exordial acusatória (ID 210406439) que, no dia 28 de novembro de 2023, por volta das 08h03min, na residência particular situada à Rua 11, n.º 1121, Bairro Guarujá, na cidade e Comarca de Água Boa/MT, o ora apelante
VALDINEI MORAES FILHO
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, possuía artefatos bélicos de uso restrito, consistentes em
uma arma de fogo tipo espingarda
,
calibre .22
, com
silenciador acoplado
a um carregador contendo
03 (três) munições de mesmo calibre
; os quais estavam escondidos atrás do guarda-roupas, no quarto do réu e foram localizados por equipes da Polícia Civil quando do cumprimento dos mandados de prisão e busca e apreensão expedidos no bojo do procedimento criminal n.º 1003629-16.2023.811.0021.

Diante deste fato, o apelante foi
denunciado
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
procedência da pretensão punitiva estatal
e na sua
condenação
como incurso nas penas do crime previsto no
art. 16,
caput
, da Lei n.º 10.826/2003
, contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito recursal.

1.

Do pedido de desclassificação da conduta para o crime do art. 14 da Lei n.º 10.826/2003
:

Consoante relatado, o apelante pretende tão somente a
desclassificação da conduta para o crime do art. 14 da Lei n.º 10.826/2003
, alegando que o acessório de uso restrito [silenciador] apreendido juntamente com os demais artefatos bélicos
não foi submetido à perícia técnica
, o que, na intelecção defensiva, é indispensável para configuração do delito pelo qual o réu foi condenado [art. 16, da Lei n.º 10.826/03].

O pleito, porém,
não faz jus à acolhida
.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos, especialmente do Termo de Exibição e Apreensão (ID
210406403
) e do Laudo Pericial de ID
210406421, que na residência de
VALDINEI
foi apreendida uma arma de fogo calibre 22 e respectivas munições, as quais, via de regra, são consideradas de
uso permitido
.

Contudo, referidos documentos dão conta que o artefato bélico havia sido modificado,
haja vista que apresentava um
silenciador
acoplado; o que, nos termos do
art. 16, §1º, inc. II, Lei n.º 10.826/03
c/c
art. 15, §2º, do Decreto n.º 10.030/2019
c/c
art. 41, §1º, inc. V, do Decreto n.º 11.615/2023
, o torna, portanto, armamento de
uso restrito
.

Por apego à clareza, transcrevo a seguir, respectivamente, o teor dos aludidos dispositivos legais,
in verbis
:

“
Art. 16
. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar
arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:

I – suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato;

II – modificar as características de arma de fogo, de forma a torná-la equivalente a arma de fogo de uso proibido ou restrito ou para fins de dificultar ou de qualquer modo induzir a erro autoridade policial, perito ou juiz [...].”
(grifei)

“
Art. 15
.
Os PCE são classificados, quanto ao grau de restrição, da seguinte forma:

[...]
§ 2º
S
ã
o
produtos
controlados

de uso restrito
:

I -
armas de fogo de uso restrito
;

II -

os
acessórios de arma de fogo que tenham por objetivo
:

a)
suprimir ou abrandar o estampido
; ou

b) modificar as condições de emprego, conforme regulamentação do Comando do Exército [...].”
(destaquei)

“
Art. 41
. A prática da atividade de colecionamento de armas de fogo será permitida aos maiores de vinte e cinco anos de idade e dependerá da concessão prévia de CR, nos termos do disposto em regulamentação do Comando do Exército.

§ 1º É vedado o colecionamento de armas de fogo:

[...] V - acopladas com silenciador ou supressor de ruídos.”
(grifei)

Sobre o tema, aliás, este c. Tribunal de Justiça já se manifestou, veja-se:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE ILEGAL DE ACESSÓRIO DE USO RESTRITO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NÃO REALIZAÇÃO DE EXAME PERICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA EFICIÊNCIA E LESIVIDADE – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE IRREGULAR DE ACESSÓRIO DE USO PERMITIDO – DECRETO Nº 3.665/2000 – SILENCIADOR DE TIRO – ACESSÓRIO DE USO RESTRITO – PREMISSA DO TJSP – PERÍCIA – PRESCINDIBILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – DESCLASSIFICAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – JULGADO DO TJMG – RECURSO DESPROVIDO. O silenciador de tiro potencializa a utilização da arma de fogo sem que o usuário seja flagrado em seu intento, de modo a dificultar a localização do autor da infração e justificar a restrição de seu uso (TJSP, Apelação 0004176-92.2010.8.26.0609).
O exame pericial em silenciador de tiro de uso restrito mostra-se prescindível, conforme entendimento consolidado pelo c. STJ, segundo o qual os delitos de porte ou posse de arma de fogo, acessório ou munição, possuem natureza de crime de perigo abstrato, tendo como objeto jurídico a segurança coletiva e a paz social, a dispensar comprovação da potencialidade lesiva
(STJ, HC 366292/SE). “A simples conduta de possuir arma de fogo com silenciador de uso restrito configura o crime do artigo 16 da Lei 10.826/03, uma vez que este delito é de mera conduta e de perigo abstrato. (TJMG, Apelação Criminal nº 1.0701.11.033574-5/001)
”.

(TJ-MT - APL: 00024664920178110111 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 25/09/2018, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/09/2018)
. Grifei.

Nessa ordem de ideias, a despeito dos argumentos vertidos pela i. Defesa, no sentido de que o acessório [silenciador] não foi submetido à perícia técnica específica e, por isso, não poderia ser considerado como de uso restrito; certo é que tal circunstância não descaracteriza a ocorrência do tipo penal descrito no art. 16,
caput
, da Lei n.º 10.826/03, notadamente porque o Laudo Pericial de ID
210406421 atestou, estreme de dúvidas, que para além de apresentar condições normais de uso e funcionamento, sendo eficiente para disparo, a espingarda contava com
“um acessório rosqueado à boca, popularmente conhecido como silenciador,
destinada abrandar o estampido durante a ação de tiro
” sic
.

Destarte, restando comprovado que o artefato bélico apreendido na residência do réu apresentava modificação em suas características originais, consistente na instalação de acessório que visava suprimir/abrandar o estampido [silenciador] cuja utilização é considerada restrita; atrai-se a incidência do tipo penal insculpido no art. 16,
caput
, da Lei n.º 10.826/03; não havendo falar em desclassificação.

Com tais considerações,
mantém-se a condenação nos exatos termos em que proferida
.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
VALDINEI MORAES FILHO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a
r.

sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT nos autos da ação penal n.º 1003904-62.2023.811.0021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024